Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-53.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA. FUNDADO TEMOR. EXAURIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. REDUÇÃO INCABÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Mantém-se a condenação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática da contravenção penal de vias de fato, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, vez que a palavra segura e coesa da vítima apresenta especial relevo e é apta a amparar a condenação.

2. O crime de ameaça não exige a ocorrência de fundado temor para sua consumação, caracterizando-se como mero exaurimento do delito.

3. A busca pela tutela protetiva do Estado demonstra que a ameaça foi eficaz, ou seja, causou na vítima o fundado temor de sofrer um mal injusto e grave.

4. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade do acusado ante a ausência de fundamentação idônea.

5. Correta a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, desde que fixada em valor razoável e proporcional.

6. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

7. Recurso parcialmente provido.